Tribunal: TJMT
Processo: 1033768-85.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033768-85.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Prestação de Serviços, Citação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 02.594.035/0001-21 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BRADESCO SAUDE S/A

APELADO(S):

LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA

EMENTA.
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA POR PRESTADOR DE SERVIÇO. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DE PROCEDIMENTO E MATERIAIS. GLOSA UNILATERAL
POSTERIOR
. IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA DE PAGAMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA.
ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA SOMENTE PARA RETIFICAR OS
CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO DE IPCA E SELIC VEDADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, reconhecendo o direito ao pagamento de valores relativos à Guia 549850910, em razão de autorização prévia e específica de procedimentos e materiais, posteriormente glosados de forma unilateral pela operadora de plano de saúde, após a efetiva prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (
ii
) estabelecer se a operadora de plano de saúde pode glosar valores relativos a procedimentos e materiais previamente autorizados, após a prestação do serviço; (
iii
) determinar os critérios adequados para atualização monetária e incidência de juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença recorrida atende aos requisitos do art. 489 do CPC, enfrentando os pontos essenciais da controvérsia e apresentando fundamentação suficiente sobre a existência de autorização prévia, inadimplemento contratual e ausência de comprovação do pagamento por parte da operadora.

A autorização prévia, formal, clara e específica do procedimento e materiais vincula a operadora de saúde ao pagamento integral, sendo vedada a glosa unilateral, após a realização do serviço, sem justificativa técnica adequada, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato (
arts
. 421 e 422 do CC).

A documentação apresentada comprova a prestação integral do serviço autorizado, inexistindo fundamento legítimo para a recusa do pagamento.
A Apelante não se desincumbiu de apresentar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral.

É indevida a exigência de recurso administrativo no prazo contratual para afastar o direito ao recebimento quando a glosa é realizada após autorização expressa e execução do procedimento.

A cumulação de correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC configura bis in idem, devendo prevalecer a incidência do IPCA a partir do prejuízo e da SELIC, deduzido o IPCA, a partir da citação, conforme redação atual do art. 406 do CC (Lei no 14.905/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A autorização prévia e específica do procedimento vincula a operadora ao pagamento integral, sendo vedada a glosa unilateral após a prestação do serviço.

É indevida a cumulação de IPCA e SELIC sobre o mesmo período, devendo-se observar a dedução do IPCA nos juros.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 373, 489; CC,
arts
. 389, parágrafo único, 405, 406, 421, 422; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
Tema 1059
,
AgInt
no
AREsp
1974942
/
RJ
; TJMT,
0002246-38.2001.8.11.0038
,
1028885-95.2023.8.11.0041
e
1034343-93.2023.8.11.0041

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de

recurso de
apelação cível interposto por BRADESCO SAÚDE SA contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por LACIC – LABORATÓRIO DE HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA
, a qual julgou procedente o pedido referente a
autorização da Guia
549850910
para realização de procedimentos no

contrato de prestação de serviços
firmado entre as partes
, nos seguintes termos:

Visto.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por
LACIC - Laboratório de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Centro Oeste Ltda,
em desfavor de
Bradesco Saúde S/A,
na qual alega que mantém contrato de prestação de serviços com a requerida desde 26 de agosto de 2014, através de acordo operacional para atendimento aos beneficiários do plano de saúde, realizando serviços auxiliares de diagnóstico, terapia, serviços médicos e procedimentos padronizados em hemodinâmica, conforme documentos anexos.

Narra que, seguindo o procedimento contratual, realiza orçamento prévio que é enviado para aprovação da requerida, a qual confirma a autorização por meio de senha para posterior execução dos serviços. Afirma que, no caso em questão, foi dada autorização para realizar procedimento no paciente Carlos
Francio
, conforme guia de autorização e proposta orçamentária no valor de R$ 31.049,00, sendo utilizado materiais que alcançaram o custo de R$ 27.050,00. O procedimento foi realizado em 26 de janeiro de 2023, porém a requerida efetuou pagamento de apenas R$ 6.825,00, glosando indevidamente a quantia de R$ 20.225,00, que deveria ter sido quitada até 12 de março de 2023, conforme prazo contratual de 45 dias.

Requer a parte autora a condenação da requerida ao pagamento da importância de R$ 21.726,79 (vinte e um mil, setecentos e vinte e seis reais e setenta e nove centavos), valor já atualizado, acrescido de correção monetária e juros de mora a partir da citação.

Em contestação, id. 136023829, a requerida alega que o paciente Carlos
Francio
é segurado por meio de contrato coletivo empresarial do tipo Saúde Grupos Especiais, estipulado pela empresa Restaurante
Payol
LTDA, com início de vigência em 20/12/2019. Sustenta que houve glosa de valores conforme acordo contratual, uma vez que o prestador não cumpriu os termos acordados. Informa que em 13/01/2023 foi solicitada autorização para internação clínica em caráter eletivo, sendo liberada a senha 3VWPGV4, e que posteriormente, em 25/01/2023, todos os materiais solicitados foram autorizados com a informação de que o pagamento seria efetuado conforme acordo operacional com o hospital.

Argumenta que não foi localizado em seu sistema nenhuma solicitação de reembolso para os procedimentos mencionados na inicial, impossibilitando a análise do pedido autoral, e que não recebeu nota fiscal com a despesa hospitalar detalhada. Acrescenta que o contrato entre as partes prevê que, em caso de divergência entre o valor cobrado e o efetivamente pago, pode ser apresentado recurso no prazo de 60 dias a contar da data de pagamento da fatura, o que não foi demonstrado pela parte autora. Sustenta que o cálculo do
valor a ser reembolsado é realizado de acordo com o limite contratual, cujo cálculo é definido nas Condições Gerais da Apólice contratada, não sendo possível o reembolso integral. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.

Réplica à contestação, id. 141323781.

Instados a especificarem provas, ambos pediram o julgamento antecipado da lide, ids. 168685907 e 168749972.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de matéria de menor complexidade,e não tendo a parte autora interesse na produção de outras provas, consoante os princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento do feito,nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A controvérsia reside em estabelecer se há ou não inadimplemento contratual, capaz de justificar a cobrança.

Pois bem, ainda que a ré tenha alegado a irregularidade na cobrança dos valores, verifica-se que não assiste razão, senão vejamos.

A parte autora demonstra junto com a inicial a autorização da ré para realizar os procedimentos médicos que o segurado necessitava, conforme id. 128141070. Neste mesmo documento, consta preenchida a seguinte informação:
“
Prezado referenciado, todos os materiais solicitados foram autorizados. O pagamento será efetuado conforme acordo operacional com o hospital. Material liberado conforme solicitação médica (Conta Hospitalar): 01 ANGIOSEAL
01.INDEFLATOR
01.FIO GUIA 0014
02.CATETER
BAL COR
02.STENT
FAMARCOLOGICO; conforme negociação com o
hospilal
. 25/01/23//BBM//ALR”

Portanto, o serviço foi autorizado e competia à ré o pagamento, bem como a sua comprovação nestes autos, tendo em vista que alegou estar adimplente.

No entanto, verifica-se que a ré, ainda que tenha atraído para si o ônus de comprovar o pagamento, não o fez, pugnando ainda pelo julgamento antecipado da lide quando intimada a apresentar as provas que ainda pretendia produzir, não sendo suficiente a mera alegação de que o pagamento foi feito.

Portanto, tendo a ré o ônus de comprovar o pagamento, e não tendo o feito, é procedente o pedido da parte autora para que seja realizada a cobrança do valor indicado na inicial.

Vale ressaltar que é ônus da ré a demonstração do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito. Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ÔNUS DA PARTE RÉ. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO COMPROVADO. APELO DESPROVIDO.
(Apelação Cível No 70076640077, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente
Barrôco
de Vasconcellos, Julgado em 25/04/2018). (TJ-RS - AC: 70076640077 RS, Relator: Vicente
Barrôco
de Vasconcellos, Data de Julgamento: 25/04/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/04/2018). Destaquei.

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
condenar
a requerida ao pagamento de
R$ 20.225,00 (vinte mil, duzentos e vinte e cinco reais)
,sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC),
ambos a contar da data do prejuízo (pagamento a menor).

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID. 296196881), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Nulidade por a
usência de fundamentação da sentença
;

2.
R
egularidade do procedimento adotado
e
cumprimento dos termos contratuais e legislação vigente;

3.
A
dequação dos critérios de atualização da condenação
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reforma integral da sentença com julgamento de improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, alteração dos critérios de atualização monetária e juros.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Sentença (40471195)
– PJE 1o Grau
) e preparo recolhido (ID.

297696866
).

Contrarrazões (ID. 296196886)
,
pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BRADESCO SAUDE S/A

APELADO(S):

LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA

VOTO
–
PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1.
Nulidade por a
usência de fundamentação da sentença
;

A parte Apelante, em suma, defende que a sentença carece de fundamentação adequada, violando o artigo 489 do Código de Processo Civil.

O artigo 489 do Código de Processo Civil estabelece, de forma taxativa, os elementos essenciais da sentença
, sendo que o
§ 1o, inciso IV, do mesmo artigo, estabelece não se considerar fundamentada qualquer decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Analisando detidamente a r. sentença recorrida, verifica-se que o magistrado
a quo
enfrentou adequadamente a controvérsia central, qual seja, a existência ou não de inadimplemento contratual capaz de justificar a pretensão de cobrança.

O julgador consignou de forma expressa e fundamentada que a parte

"
autora demonstra junto com a inicial a autorização da ré para realizar os procedimentos médicos que o segurado necessitava
" e que "
competia à ré o pagamento, bem como a sua comprovação nestes autos, tendo em vista que alegou estar adimplente
"
(ID.
296196875
)
.

A fundamentação prossegue de maneira clara e objetiva ao destacar que "
a ré, ainda que tenha atraído para si o ônus de comprovar o pagamento, não o fez, pugnando ainda pelo julgamento antecipado da lide quando intimada a apresentar as provas que ainda pretendia produzir, não sendo suficiente a mera alegação de que o pagamento foi feito
".

Deste modo, a
decisão apresenta estrutura lógica irrepreensível, analisa criteriosamente as provas dos autos e aplica adequadamente as regras do ônus da prova previstas no artigo 373 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a Apelante assumiu o ônus de comprovar o pagamento integral dos valores devidos, mas não se desincumbiu adequadamente de tal mister.

O fato de a fundamentação não acolher os argumentos da parte não significa, em absoluto, ausência de motivação, mas sim convencimento diverso e legítimo do magistrado com base nos elementos probatórios efetivamente carreados aos autos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
:

(...)
Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido de forma contrária à pretensão da parte. Nesse contexto, esta Corte já se manifestou no sentido de que não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação
.
(...)
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1974942 RJ 2021/0271166-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/03/2022)
(grifo nosso)

“(...)

o acórdão enfrentou as matérias pertinentes de forma suficiente e fundamentada, inexistindo a obrigação de rebater todos os argumentos da parte quando já houver motivação adequada para a solução da controvérsia
.
(...)

A jurisprudência citada reforça que não há negativa de prestação jurisdicional quando a decisão é fundamentada, ainda que contrária à pretensão da parte
.
(...)
(N.U 0002246-38.2001.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025)
(grifo nosso)

A Apelante não logrou demonstrar concretamente quais argumentos teriam sido ignorados pelo julgador de primeiro grau, limitando-se a alegações genéricas sobre supostas omissões.

Deste modo, é de reconhecer que a
sentença enfrentou a questão nuclear da lide – o inadimplemento contratual – e chegou
a
conclusão juridicamente fundamentada com base nas provas dos autos
, inexistindo vicio na fundamentação.

Rejeito a preliminar.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de
recurso de
apelação cível interposto por BRADESCO SAÚDE SA contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por LACIC – LABORATÓRIO DE HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA
,
a qual julgou procedente o pedido referente a autorização da Guia
549850910
para realização de procedimentos no
contrato de prestação de serviços
firmado entre as partes
, argumentando
que
o serviço foi autorizado e competia à
recorrente
o pagamento,
o que não ocorreu.

A parte Apelante

sustenta que o procedimento de glosa foi regular, observando os termos contratuais e a legislação vigente, uma vez que não houve comprovação adequada das despesas nem interposição de recurso administrativo no prazo contratual de 60 dias.

Por fim, requer subsidiariamente a correção dos critérios de atualização monetária, alegando bis in idem pela cumulação do IPCA com a SELIC.

Lado outro, a parte Apelada assevera que a sentença está devidamente fundamentada e que não se trata de ausência de motivação, mas sim de mero inconformismo.

Argumenta que houve autorização prévia expressa para todos os materiais solicitados, conforme documento da própria Bradesco Sade que informava: "todos os materiais solicitados foram autorizados".

Sustenta que cumpriu integralmente sua parte do acordo, realizando o procedimento e fornecendo os materiais necessários, sendo indevida a glosa unilateral.

Quanto aos consectários legais, concorda com a necessidade de ajuste para evitar duplicidade, defendendo a aplicação exclusiva da taxa SELIC.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que a condenação deve ser mantida por estar em consonância com as provas dos autos.

Passo à análise das teses recursais.

2.
R
egularidade do procedimento adotado
e
cumprimento dos termos contratuais e legislação vigente;

A Apelante argumenta que houve regularidade do procedimento por ela adotada referente a realização da glosa dos valores de acordo com o acordo firmado entre as partes.

A controvérsia central da demanda reside
, portanto,
na legitimidade da glosa efetuada pela Apelante após ter concedido autorização prévia e específica para a realização do procedimento médico
da Guia 549850910
.

A questão envolve a aplicação dos princípios contratuais fundamentais, notadamente a boa-fé objetiva e a função social dos contratos, consagrados nos artigos 421 e 422 do Código Civil.

Os documentos acostados aos autos demonstram de forma inequívoca que houve autorização expressa, clara e específica da Bradesco Saúde para a realização do procedimento hemodinâmico no paciente.

Conforme documento constante
nos autos (ID.
296196431
)
, a própria Apelante comunicou formalmente ao prestador de serviços: "
Prezado referenciado, todos os materiais solicitados foram autorizados. O pagamento será efetuado conforme acordo operacional com o hospital. Material liberado conforme solicitação médica
".

A
autorização
em questão
não foi genérica ou condicional, mas específica e detalhada, mencionando expressamente os materiais necessários ao procedimento
, conforme se destaca
"01 ANGIOSEAL, 01 INDEFLATOR, 01 FIO GUIA 0014, 02 CATETER BAL COR, 02 STENT FARMACOLÓGICO conforme negociação com o hospital"
(ID.
296196431
– p. 3), sendo que tal
comunicação foi datada de 25 de janeiro de 2023, um dia antes da realização efetiva do procedimento.

Em razão d
a autorização prévia
houve a
efetiva prestação dos serviços pela Apelada em 26 de janeiro de 2023, conforme amplamente comprovado pela documentação médica juntada aos autos, incluindo fichas de atendimento, relatórios de procedimentos e laudos técnicos
(ID.
296196432
)
.

Assim, o
prestador de serviços cumpriu integralmente sua parte na relação contratual, fornecendo os materiais autorizados e realizando o procedimento conforme solicitado pelo médico assistente e autorizado pela operadora de saúde.

Posteriormente, de forma unilateral e sem justificativa técnica adequada, a Apelante procedeu ao pagamento parcial de apenas R$ 6.825,00 e glosou arbitrariamente a quantia de R$ 20.225,00, correspondente à maior parte do valor inicialmente autorizado.

A alegação de que não houve comprovação adequada das despesas carece completamente de fundamento fático
, na medida que a
documentação apresentada pela Apelada inclui ficha de atendimento com discriminação pormenorizada dos materiais utilizados, ficha de atendimento do serviço de anestesiologia e
gasoterapia
, além do laudo técnico correspondente ao procedimento realizado.

Tais documentos são não apenas suficientes, mas constituem a documentação padrão exigida para procedimentos dessa natureza, estando em perfeita consonância com as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Quanto à alegação de ausência de interposição de recurso administrativo no prazo de 60 dias previsto na cláusula 3.5 do contrato, tal exigência não pode ser invocada legitimamente para justificar a glosa quando a própria operadora havia previamente autorizado de forma específica e detalhada todos os materiais solicitados.

A autorização prévia constitui ato jurídico perfeito que vincula a operadora ao pagamento, não sendo lícito nem juridicamente possível rever unilateralmente a decisão após a prestação efetiva do
serviço
autorizado.

O princípio da boa-fé objetiva, expressamente consagrado no artigo 422 do Código Civil, impõe às partes contratantes o dever de agir com lealdade, probidade e transparência em todas as fases da relação contratual.

Nesse sentido, julgados deste Tribunal em casos análogos:

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE COBRANÇA POR PRESTADOR DE SERVIÇOS. GLOSA DE VALORES. PROCEDIMENTO AUTORIZADO E REALIZADO. ÔNUS DA PROVA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TERMO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Bradesco Saúde S/A contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por LACIC – Laboratório de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Centro Oeste Ltda., condenando a operadora ao pagamento de R$ 108.338,67, com atualização pela taxa SELIC e honorários advocatícios de 10%. A ré alega que os valores foram glosados por descumprimento contratual da autora, notadamente pela ausência de documentos e intempestividade na interposição de recurso administrativo. Sustenta, ainda, erro material quanto ao termo inicial da atualização monetária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a glosa parcial dos valores cobrados pelo prestador foi legítima diante do alegado descumprimento contratual; (
ii
) estabelecer se houve erro material na fixação do termo inicial da correção monetária sobre o
valor da condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR
O procedimento médico foi devidamente autorizado pela operadora, com emissão de guia de autorização, e a prestação de serviços foi efetivamente comprovada por documentação juntada aos autos. A autora demonstrou o envio da documentação complementar e a interposição de recurso administrativo, afastando a alegação de inércia e descumprimento contratual. A autorização do procedimento após análise prévia da operadora afasta qualquer justificativa válida para a negativa de pagamento integral. Compete à operadora, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.
Quanto à atualização monetária, verifica-se que o valor fixado na sentença já estava atualizado até 31.07.2023, devendo a correção monetária e os juros pela taxa SELIC incidir sobre o valor histórico de R$ 94.356,00, a partir da data do procedimento (28.08.2022), para evitar bis in idem. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
A glosa de valores por operadora de plano de saúde é ilegítima quando o procedimento foi previamente autorizado e efetivamente realizado, com posterior envio da documentação exigida e interposição de recurso administrativo.
A correção monetária e os juros pela taxa SELIC devem incidir sobre o valor histórico do débito, a partir da data da prestação do serviço, quando o montante indicado na inicial já se encontra atualizado. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II. (N.U 1028885-95.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/04/2025,
Publicado
no DJE 18/04/2025)
(grifo nosso)

Ementa: Direito Civil e Consumidor. Apelação Cível. Ação Ordinária de Cobrança. Glosa de valores em reembolso de serviços médicos. Responsabilidade contratual do plano de saúde. Ônus da prova da apelante não atendido. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por Bradesco Saúde S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por LACIC - Laboratório de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Centro Oeste Ltda., condenando a operadora ao pagamento de R$ 22.251,03, acrescido de juros e correção monetária, pela glosa de valores em serviços médicos prestados. O Juízo de origem entendeu demonstrada a responsabilidade da apelante em relação ao pagamento dos valores glosados sem justificativa comprovada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a glosa de valores efetuada pela operadora de saúde apelante encontra respaldo contratual, e se houve cumprimento do ônus probatório para comprovação das razões que justificariam a negativa de pagamento integral pelos serviços médicos prestados. III. Razões de decidir 3.
A apelante não apresentou provas documentais suficientes para demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), limitando-se a alegar genericamente a possibilidade de glosas contratuais sem comprovação dos fatos específicos alegados. 4. A documentação anexada aos autos pelo recorrido, incluindo autorizações de procedimentos e notificações à ré, confirma a prestação dos serviços e a ausência de justificativa concreta para a glosa, validando o direito de cobrança da parte autora. 5. A jurisprudência estabelece que o rol de procedimentos obrigatórios da ANS é meramente exemplificativo, devendo o
plano de saúde arcar com despesas comprovadamente necessárias para o tratamento do segurado.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A operadora de plano de saúde responde pela integralidade das despesas comprovadas em serviços médicos autorizados, quando não demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação contratual." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 373, II; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6o, VIII, e 14; Resolução da ANS sobre rol de procedimentos de cobertura obrigatória. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 0000302-15.2014.8.11.0080, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 22.11.2022. (N.U 1034343-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024,
Publicado
no DJE 25/11/2024)
(grifo nosso)

Ademais, a conduta da Apelante configura manifesto
venire
contra
factum

proprium
, vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro
, posto que n
ão é lícito à operadora autorizar previamente determinados procedimentos e materiais, permitir que o prestador realize o atendimento confiando nessa autorização, e posteriormente negar o pagamento sem fundamentação técnica adequada
.

Destac
a-se, por fim,
que incumbia à ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu, já que não apresentou prova efetiva de que o valor glosado tenha decorrido de inadimplemento contratual por parte do prestador, tampouco demonstrou o pagamento da quantia reconhecidamente devida.

3.
A
dequação dos critérios de atualização da condenação
.

O Recorrente aponta a necessidade de retificação dos critérios de atualização da condenação, apontando que deverá haver a
c
orreção monetária pelo IPCA a partir da data do prejuízo (12/03/2023)
e j
uros moratórios pela taxa legal (SELIC), apenas a partir da citação, em conformidade com os
arts
. 389, parágrafo único, e 406, §1o, do Código Civil.

Da análise do feito, verifica-se que a
r. sentença determinou a incidência simultânea de correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, ambos a partir da mesma data (12 de março de 2023).

Tal determinação
, no entanto,
configura
bis in idem
, ou seja, dupla incidência de encargos sobre o mesmo período e a mesma obrigação, pois a taxa SELIC,
conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, já engloba em sua composição tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

A Lei no 14.905, de 25 de junho de 2024, alterou a redação do artigo 406 do Código Civil, acrescentando o § 1o com a seguinte redação: "
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
".

Paralelamente, o artigo 389, parágrafo único, do Código Civil estabelece que "
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.
".

Contudo, quando se aplica a taxa SELIC como índice de atualização, esta já contempla ambos os elementos (correção monetária e juros), tornando desnecessária e juridicamente incorreta qualquer cumulação com outros índices.

A cumulação da taxa SELIC com qualquer outro índice de correção monetária, como o IPCA, resulta em duplicidade indevida de atualização, onerando excessivamente a parte devedora e violando frontalmente o princípio constitucional da vedação ao enriquecimento sem causa, implícito no sistema jurídico brasileiro e decorrente dos princípios da justiça e da equidade.

A aplicação simultânea de IPCA e SELIC sobre o mesmo período implica considerar duas vezes a inflação do período: uma vez através do IPCA (que mede especificamente a variação de preços) e outra através do componente inflacionário já embutido na SELIC
, sendo que t
al situação gera atualização superior à real perda do poder aquisitivo da moeda, caracterizando enriquecimento sem causa em favor do credor.

Dessa forma,
deve ser mantido
o termo inicial da correção monetária desde o prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ,
porém
por se tratar de relação contratual, os
juros
de mora
deverão fluir a
partir da
data
citação, de acordo com o Art. 405 do CC.

Outrossim, a
correção monetária
deve ser atualizada
pelo IPCA e
os
juros moratórios
pela
Taxa SELIC
, conforme disposto na sentença
,

porém
deste deverá ser deduzido o
IPCA
já contabilizado no critério anterior
, na forma do
que dispõe o

arts
. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024
.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

tão somente para alterar
o termo inicial dos juros moratórios para que flua a partir da citação (Art. 405, CC) e reconhecer que do valor dos juros moratórios deverá haver a dedução do IPCA (Art. 406, C), mantendo inalterados os demais termos da r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do CPC), em observância à tese firmada no Tema 1059 do STJ: “
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
.” (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025